Tribunal: STF
Processo: RE 1345942
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 111.702/2021)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Em 16.11.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Elektro Redes S/A pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 42). 



     2. Em 23.11.2021, pela Petição/STF n. 111.702/2021, Elektro Redes S/A apresenta petição, informando ter havido “a realização de acordo entre as partes” e requer “a baixa dos autos para” o Tribunal Regional Federal da Terceira Região “para que a transação seja homologada, extinguindo-se o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em especial o de título executivo judicial” (e-doc. 43). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Concluída a entrega da prestação jurisdicional por este Supremo Tribunal, pelo qual negado provimento ao recurso extraordinário, e considerando o pedido de homologação de acordo realizado entre as partes, a ser analisado pelo Tribunal de origem, exaure-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nestes autos. 



    4. Pelo exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para ser efetuada a homologação do acordo. 



    À Secretaria Judiciária, para aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser certificado. Na sequência, proceda-se à baixa imediata destes autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora